Tribunal: TJMT
Processo: 1004642-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004642-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), WESLEY ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 704.438.471-42 (PACIENTE), juiza de direito 9 vara criminal (IMPETRADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO PREVENTIVA – ILICITUDE DE PROVA – BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CRIME PERMANENTE – DISPENSA DE MANDADO – FUNDADAS RAZÕES – SUPERAÇÃO DO DEBATE SOBRE A ILEGALIDADE DO FLAGRANTE COM A SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO – ORDEM DENEGADA EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público sem mandado judicial, se o crime tem natureza permanente (tráfico) e a medida foi lastreada em “fundadas razões” da ocorrência do delito que, inclusive, acabaram se confirmando com a apreensão de invólucros contendo pasta-base de cocaína de origem ilícita, em poder do paciente. Além disso,
“(...) a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante (...)”
(AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Wesley Almeida da Cruz
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos de Cuiabá/MT, que
converteu a prisão em flagrante
do paciente em preventiva por suposta autoria do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06).

Em linhas gerais, aduz a
ilegalidade da busca domiciliar
que acarretou a apreensão de substância entorpecente na residência do paciente, pois realizada sem prévia autorização judicial e sem “fundadas razões” acerca da existência de flagrante delito (Id. 80336459).

Pede, pois, seja reconhecida a
ilegalidade
do flagrante e, assim, declarada a
nulidade das provas
colhidas a partir daí, com consequente expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente.

Anexou documentos (Id. 80336457).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 80726950).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 81199494).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 81708955):

Habeas Corpus
: Tráfico de drogas – Busca-se a restituição do
status libertatis
do suplicante, sob o pretexto de que a busca pessoal e domiciliar foram efetuadas à míngua de prévia autorização judicial, investigação pretérita e anuência do ora insurgente, tendo a invasão domiciliar se dado com base em mera denúncia apócrifa, sem existência de fundadas razões a legitimar a ação policial - Liminar indeferida – Denota-se que após o recebimento de denúncia anônima pela Inteligência da Polícia noticiando possível prática delitiva, com o desiderato de averiguar a veracidade da informação, a guarnição policial acionada se deslocou até o local indicado, onde foi realizado monitoramento, sendo que,
na frente da residência apontada, foi identificado o indivíduo Wesley, vulgo “Poconé”, ora postulante, e, em revista pessoal, foi encontrada 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína no bolso da calça do increpado
- Desse modo, em decorrência da denúncia recebida aliada ao encontro de droga em poder do suplicante, ou seja, em nítida situação de flagrante delito, a guarnição adentrou à residência deste, ocasião em que
ele próprio apontou para os policiais uma caixa e disse que ali estaria o restante do entorpecente, local onde foram localizadas mais 04 (quatro) porções grandes de substância análoga a pasta base de cocaína e 06 (seis) porções médias de substância análoga a pasta base de cocaína
- Evidencia-se, assim, que os agentes policiais, após o recebimento de
delatio criminis
anônima, a qual foi irradiada pelo serviço de inteligência da polícia, em diligências preliminares investigativas e somente após angariarem elementos concretos e razoáveis acerca da ocorrência de comércio malsão pelo inculpado, procederam à busca pessoal e em sua residência, ou seja,
havia fundadas razões da existência de situação de flagrância a autorizar a revista pessoal e a invasão domiciliar, de modo que, mesmo que não tenha havido anuência para as diligências, o contexto que o paciente estava inserido, por si só, autorizava a busca pessoal e residencial, nos termos do art. 240, §1o, da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há que cogitar na nulidade das diligências e da prisão em flagrante efetuada
- “Não há nulidade a ser declarada se a narrativa de
delatio criminis
anônima for corroborada por elementos informativos complementares obtidos pelas autoridades competentes que denotem a verossimilhança da comunicação, pois o que se veda é que a investigação seja lastreada única e exclusivamente nos fatos narrados de forma apócrifa. Precedentes.(...)” (STJ - APn 702/AP) - Mesmo que se considere a hipótese de que não havia fundadas razões a legitimar a invasão domiciliar, considerando insuficientes os elementos fáticos justificadores apontados, tem-se que as circunstâncias do caso concreto, de qualquer modo,
autorizariam a realização de busca no domicílio dos increpados, em decorrência de o crime de tráfico de drogas, na modalidade “guardar” e “ter em depósito”, ser permanente, protraindo-se no tempo o estado de flagrância
(STJ - HC 471.650/SC) – Não bastasse, tem-se que não mais se pode falar em falhas do encarceramento flagrancial, posto que
o claustro cautelar passou a decorrer de novo título judicial, restando, pois, superada eventual ilegalidade proveniente daquele ato - Enunciado no 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 TJMT
- Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 13 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021